Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-79.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO CORRESPONDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de anulação de contratos de empréstimo consignado, de devolução em dobro dos valores descontados e de condenação à reparação por danos extrapatrimoniais estimados em R$ 20.000,00.
2. Fatos relevantes. (i) Em 07.08.2024, a autora recebeu contato de supostos prepostos do Banco Pan, confirmou o procedimento pelo canal oficial e, orientada a “regularizar/cancelar” operações anteriores via WhatsApp mediante assinatura de “documento de ciência”, viu ingressar em sua própria conta Itaú dois créditos: R$ 10.000,02 em 08.08.2024 e R$ 9.999,83 em 09.08.2024; na sequência, e conforme instruções recebidas, quitou dois boletos nos exatos valores, o que explica a entrada e a saída imediata dos recursos; (ii) Em paralelo, constam duas contratações de crédito consignado junto ao Agibank, formalizadas por assinatura eletrônica com biometria facial e trilha técnica de aceite vinculada ao mesmo número de contato, ambas com liberação por TED para a conta bancária da autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) a falha na prestação do serviço bancário com a consequente responsabilização civil da instituição financeira/parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990, em que a parte autora, na qualidade de consumidora dos serviços bancários, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, em par da responsabilidade civil objetiva da empresa (teoria do risco do negócio). 5. É certo que a instituição financeira responde de forma objetiva pelos danos suportados pelos consumidores, especialmente nos casos envolvendo fraude cometida por terceiro (Lei n.o 8.078/1990, art. 14, “caput” e Súmula 479/STJ). No entanto, se despontar a culpa exclusiva do consumidor é de se excluir a responsabilidade.
6. No caso concreto, a parte autora afirma ter sido vítima de fraude e ter seguido orientações de supostos prepostos do Banco Pan para “regularizar/cancelar” operações pretéritas, mediante assinatura de “documento de ciência” e comunicações por WhatsApp. Não existe, porém, demonstração de que tais contatos tenham partido de canais oficiais do banco réu (Agibank) ou de correspondentes por ele autorizados. Consta, ainda, que os valores creditados em favor da própria autora (R$ 10.000,02 e R$ 9.999,83) foram, na sequência e por sua iniciativa, quitados por meio de boletos nos exatos montantes, direcionados a terceiros estranhos à relação contratual, o que revela dinâmica típica de golpe fora do ambiente institucional do réu.
7. Não foram colacionadas evidências aptas a indicar que a instituição financeira teria agido com omissão ou contribuído para a fraude, tampouco apresentado serviço financeiro falho ou defeituoso, uma vez que não tinha condições de antever que a consumidora estava a ser vítima de fraude.
8. Não exsurge nexo causal que enlace alguma falha na prestação de serviços da instituição bancária, de modo que não há de se cogitar em sua responsabilização civil pelos danos (i)materiais alegadamente sofridos pela parte autora (Lei n.o 8.078/1990, art. 14, § 3o, inc. II).
IV.DISPOSITIVO 9. Apelação desprovida.
_______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXV; CPC, art. 98, §§2o e 3o, 99, §2o e 784, §4o; Lei no 8.078/1990, arts. 6 e 14, caput e §3o, inc. II; CC, 113 e 422.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ. TJDFT, acórdão 1343598, Rel. Des. César Loyola, Segunda Turma Cível, DJe: 07.06.2021; acórdão 1915166, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.9.2024; acórdão 1748391, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.9.2023; acórdão 2018158, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 24.7.2025; acórdão 2032107, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 25.8.2025; acórdão 2026431, rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 8.8.2025.